Tribunal: TJMT
Processo: 1040038-28.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040038-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GEFFERSON EDUARDO SOARES DA CRUZ - CPF: 992.893.931-49 (APELADO), KELVIN DE MATOS MILIONI - CPF: 127.151.966-60 (ADVOGADO), JULIA DE LIMA B. H. ALLI LTDA - CNPJ: 38.323.067/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 805.863.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
.
REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA
.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
BASE DE CÁLCULO
.
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.
MANUTENÇÃO
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão de veículo ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69 e, parcialmente procedente, a reconvenção, para declarar abusiva a capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa, determinar a devolução simples de tarifa de avaliação de bem e reconhecer a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa configura prática abusiva; (
ii
) estabelecer se a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida mesmo sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (
iii
) determinar se o reconhecimento da abusividade contratual afasta a mora do devedor; (
iv
) verificar se é cabível a restituição de valores ao consumidor; e (v) definir a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros é admitida desde que expressamente pactuada e acompanhada da indicação clara da taxa diária, conforme entendimento firmado no REsp 1.826.463/SC e nas Súmulas 539 e 541 do STJ. A ausência da taxa diária viola o dever de informação previsto no art. 46 do CDC, sendo abusiva a cláusula que apenas prevê as taxas mensal e anual.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia somente é válida se houver comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos do REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ). Na ausência de tal prova nos autos, é devida a restituição do valor cobrado.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos durante a fase de normalidade contratual, notadamente na capitalização de juros, descaracteriza a mora do devedor, segundo a tese firmada no REsp 1.061.530/RS.

A devolução dos valores indevidamente cobrados é devida de forma simples, na forma determinada pela sentença, pois não restou configurada má-fé na cobrança.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da causa, quando o proveito econômico for
irrisório, conforme art. 85, § 2º, do CPC e precedentes da própria Câmara. A majoração da verba honorária na instância recursal está amparada no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa diária é abusiva, por violar o dever de informação, e deve ser substituída pela capitalização mensal.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é inválida se não houver prova da efetiva prestação do serviço.

O reconhecimento da abusividade dos encargos na fase de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, quando não comprovada má-fé da instituição financeira.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa quando o proveito econômico for irrisório, podendo ser majorados em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de

Busca e Apreensão de Veículo julgada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação de busca e apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em face de GEFFERSON EDUARDO SOARES DA CRUZ, e, consequentemente, REVOGO definitivamente a liminar anteriormente concedida, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em relação à reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por GEFFERSON EDUARDO SOARES DA CRUZ em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A para:

1) Declarar a abusividade da capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa diária;

2) Condenar o reconvindo à devolução simples do valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais) referente à Tarifa de Avaliação de Bem;

3) Sobre os valores a serem restituídos deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em virtude da sucumbência recíproca na reconvenção, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 40% (quarenta por cento) a cargo do reconvinte e 60% (sessenta por cento) a cargo do
reconvindo, nos termos do art. 86 do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao reconvinte.

Na ação principal, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a presente decisão não impede que o autor, querendo, ajuíze nova ação de busca e apreensão, desde que comprove a constituição em mora do devedor após a adequação do contrato aos termos desta sentença, com o recálculo do débito excluindo-se a capitalização diária de juros.

Publique-se. Intimem-se”.

O
apelante
alega que
a
ausência da taxa diária não configura ilegalidade, pois
a taxa mensal e anual estão
expressamente previstas no contrato, conforme exigência legal e jurisprudencial
.

Relata que a
capitalização diária de juros é permitida desde a edição da MP 1.963-17/2000, e a cláusula 3ª do contrato prevê expressamente tal possibilidade
.

Diz que a
aplicação da capitalização diária está conforme a Resolução CMN nº 4.881 e com as Súmulas 539 e 541 do STJ
.

Menciona que o
Código de Defesa do Consumidor exige a indicação da taxa efetiva anual e mensal, mas não da taxa diária
.

Aponta que a
simples propositura de revisão contratual não descaracteriza a mora (Súmula 380/STJ)
.

Sustenta que o réu
permanece inadimplente há mais de 7 meses, o que autoriza a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Argumenta que a
cobrança da tarifa de avaliação do bem foi lícita, pois o serviço foi efetivamente prestado e encontra respaldo na Resolução CMN 3.919/10 e jurisprudência do STJ
.

Acrescenta que n
ão há motivo para restituição de valores pagos, pois não há cobrança indevida
.

Registra ainda que a
condenação em honorários sucumbenciais deve observar o valor da condenação (R$639,00) como base de cálculo, sendo desproporcional o valor fixado em primeiro grau
.

Por fim, pede a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da capitalização diária de juros, validade da tarifa de avaliação, existência da mora contratual, improcedência da restituição de valores ao réu e a exclusão ou redução dos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
310415387
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Capitalização
de
Juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo
Resp
n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última.

No que se refere à capitalização diária, no
Resp
1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela imprescindibilidade de a instituição financeira fornecer informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, e considerou abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS”.
(REsp n. 1.826.463/SC, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgamento em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020, sem destaque no original).

Consoante o teor desse acórdão, só com a informação da taxa de juros anual, mensal e diária seria viável apurar a equivalência entre as taxas, sendo
“
matematicamente possível calcular uma taxa de juros diária que não represente incremento da dívida em relação a à taxa efetiva mensal, assim como também é possível calcular uma taxa mensal que produza resultado equivalente à taxa efetiva anual, não gerando, portanto, incremento da dívida para além dessas taxas efetivas
”.

Esse também foi o fundamento utilizado no repetitivo
Resp
973827/RS para ratificar a tese da manutenção da taxa de juros anual efetiva quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à anual.

Por conseguinte, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada (art. 46 do CDC), tornando ilegal a cobrança.

Esse entendimento visa à estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e à transparência na relação negocial.

O contrato em análise define no item
“3
. Promessa de Pagamento
” a capitalização diária dos juros
, o que
, confo
rme o julgado acima transcrito
configura

abuso parcial
da cláusula. Assim, deve
ser autorizada somente a capitalização mensal.

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA DE SEGURO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão de Veículo, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora, com base no Decreto-Lei nº 911/69. A apelante sustenta a nulidade da cobrança de capitalização diária de juros sem a devida informação da taxa diária e a abusividade da inclusão compulsória de seguro no contrato de financiamento, pleiteando a improcedência da ação por descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa configura prática abusiva e deve ser substituída
pela capitalização mensal; e (
ii
) estabelecer se a inclusão compulsória de seguro caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros é permitida desde que pactuada de forma expressa e com indicação clara da taxa diária, conforme entendimento firmado no REsp 1.826.463/SC e nas Súmulas 539 e 541 do STJ. A ausência dessa informação viola o dever de transparência e informação ao consumidor (art. 46 do CDC), sendo abusiva a cláusula que prevê capitalização diária sem detalhar a taxa aplicada. Assim, deve ser autorizada apenas a capitalização mensal.

A inclusão compulsória de seguro no contrato, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha quanto à seguradora ou à contratação do serviço, configura venda casada, prática vedada pelo CDC e consolidada na tese firmada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP). Assim, é devida a restituição dos valores cobrados indevidamente a esse título.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, afastando os efeitos da busca e apreensão e impondo a restituição do bem ao apelante ou sua conversão em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

A capitalização diária de juros sem a expressa indicação da taxa diária é abusiva e deve ser substituída pela capitalização mensal.

A inclusão compulsória de seguro no contrato de financiamento caracteriza venda casada, impondo a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos na normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando a busca e apreensão do bem”.
(N.U 1000517-81.2024.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025)

Da Mora Debendi

O STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que
“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”

(STJ.
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009).

No caso concreto, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de capitalização diária, fica descaracterizada a mora.

Tarifa de Avaliação

A questão relativa a essa tarifa foi discutida pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No caso dos autos
,
foi cobrado o valor de R$
639,00
pela avaliação do bem, mas não há prova de que foi realizada a análise do veículo. Portanto, o valor deve ser devolvido ao réu, ora apelado.

Honorários Advocatícios

O apelante alega que
“
foi condenado à restituição da tarifa de avaliação e do seguro, totalizando o valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais). Ou seja, houve condenação liquidável
”
.

No entanto, por ser irrisório o montante na hipótese de aplicação do proveito econômico, utiliza-se aquele atribuído à causa, atualizado (artigo 85, §2º, do CPC).

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – AGENDAMENTO NÃO COMUNICADO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –
MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
e também
da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

A avaliação técnica tem de obedecer aos termos do artigo 129, §§5º e 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.

Não há responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo de energia não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

Reconhecida a sucumbência recíproca, devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes as custas judiciais e arbitrados os honorários, que serão pagos integralmente ao advogado de cada parte.

A base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, sobretudo se a quantia resultante do proveito econômico for irrisória.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
”.
(N.U 0012033-57.2016.8.11.0041,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e em razão do resultado do julgamento da Apelação, majoro os honorários
advocatícios devidos
pelo apelante
de
15
% para
20
% sobre o valor da
condenação da reconvenção
(art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025